Tribunal: TJDFT
Processo: 0743628-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. TORTURA POR DUAS VEZES. CONTINUIDADE DELITIVA. CABIMENTO. REVISÃO CRIMINAL JULGADA PROCEDENTE.
1. A revisão criminal é instituto que possibilita a reparação de erros judiciais de processos findos, que visa rescindir sentença condenatória transitada em julgado, com previsão no art. 621 do CPP.
2. Embora os crimes de tortura tenham sido praticados contra vítimas diversas, é inegável que são semelhantes as circunstâncias de tempo, lugar, maneira de execução e unidade de desígnios, o que caracteriza a continuidade delitiva.
3. Presentes os requisitos de ordem objetiva (mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução), bem como os de ordem subjetiva (unidade de desígnios ou vínculo subjetivo), pelo que deve ser reconhecida a continuidade delitiva entre os crimes.
4. Revisão criminal procedente.